Tribunal: TJDFT
Processo: 0029123-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). EXCLUDENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES.

1. Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o atraso injustificado na obrigação de entregar o imóvel objeto de contrato de compra e venda de imóvel na planta e, em consequência, condenou as rés ao pagamento da multa contratual de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por mês de atraso, até a data da efetiva entrega do imóvel.

2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.

3. A alegação de ocorrência de chuvas torrenciais, greves no sistema de transporte público, carência de mão de obra qualificada e de materiais são questões que se inserem no risco do negócio exercido pelas construtoras, não sendo suficientes para justificar a impontualidade das mesmas na entrega do imóvel na data aprazada.

4. (TEMA 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, em 22/05/2019, DJe 25/06/2019 - grifos nossos).

5. Dessa forma, segundo o entendimento acima julgado, se cláusula penal moratória prevista em contrato estabelece, a título de indenização pelo adimplemento tardio da obrigação, multa mensal em valor equivalente 0,5% do valor atualizado do contrato, deve ser esta aplicada à espécie, afastando-se a sua cumulação com lucros cessantes, visto que o valor fixado, segundo as regras do comércio, equivale ao valor que seria auferido caso o imóvel fosse locado, guardada as particularidades de cada caso específico.

6. O termo final da incidência da multa contratual deve ser a data da entrega das chaves, pois é este o momento em que o adquirente passa a efetivamente dispor do bem imóvel, não se podendo responsabilizá-lo por qualquer eventual demora decorrente do registro da carta de habite-se ou da individualização das matrículas do imóvel, tanto mais se o imóvel encontra-se quitado.

7. Recursos de apelação das partes conhecidos e desprovidos.